Tribunal: TJES
Processo: 5014026-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014026-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILEZIA MACHADO ZORZAL
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014026-37.2025.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
NU PAGAMENTOS S.A. e SILEZIA MACHADO ZORZAL.

RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A. e SILEZIA MACHADO ZORZAL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
recorrente
SILEZIA MACHADO ZORZAL
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO. AMBOS RECORREM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. SEM DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“[...]
Pelo exposto, CONFIRMO a liminar deferida em ID nº 68407689 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DETERMINAR que o banco réu proceda com a exclusão do valor da dívida de R$ 3.000,00 e seus acréscimos, referente ao pagamento do boleto bancário por meio do cartão de crédito, dando a quitação da operação fraudulenta, de forma que se abstenha de realizar a cobrança para a autora.

b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora pelos danos morais sofridos, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

O recorrente/réu busca a improcedência total da demanda, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a exclusão de sua responsabilidade, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. O recurso da autora, por sua vez, requer a reforma da sentença para que se majore a indenização por danos morais.

3.

A controvérsia principal reside na responsabilidade das instituições financeiras, no âmbito da relação de consumo, por falha na prestação de serviços bancários que causou prejuízo financeiro à consumidora – especialmente no caso dos autos, onde o prejuízo advém da utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, visto que,
in casu
, a análise da questão é estritamente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da controvérsia.

5.

A tese recursal do réu, que busca afastar sua responsabilidade objetiva com base em suposta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a condenação em danos materiais imposta na sentença.
Os serviços bancários implicam um risco inerente de fraudes e falhas de segurança do sistema, o que é classificado pela jurisprudência como risco da atividade (fortuito interno), conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a instituição financeira responde pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A falha no sistema de segurança ou a ocorrência de fraudes em transações integram a própria essência do serviço, e o réu, na qualidade de fornecedor, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a manutenção da condenação ao ressarcimento material, ante a configuração do nexo causal e do dever de garantia da segurança, é medida imperiosa.

6.

Ademais, as provas juntadas em sede de recurso inominado, pelo banco, são absolutamente incabíveis de aproveitamento, já que tais documentos deveriam ter sido trazidos aos autos no momento apropriado. E ainda que assim não fosse, a suposta biometria não se presta a demonstrar o que a instituição financeira alega, pois não existem outros elementos individualizadores que a liguem com a transação guerreada – aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.061, do STJ;

7.

Analisando o recurso da autora, em que pese a irresignação quanto à reparação moral, o valor arbitrado em sentença atende aos critérios legais.
Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento – questão alcançada pela sentença de piso ao manter a indenização em R$ 3.000,000.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Em razão dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO a AMBOS os recursos,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

9.

Incabível condenação nos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/1995, visto que inexistente sucumbência recíproca no microssistema.

10.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)